Tribunal: TJDFT
Processo: 0001498-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. ABUSO DE CONFIANÇA. CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. OBSERVADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DUAS QUALIFICADORAS. CIRCUNSTÂNCIAS. MANTIDA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. CABIMENTO. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRONUNCIAMENTO DE OFÍCIO.
I - Consoante a teoria da amotio ou apreehensio, basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada.
II – Constatando-se que houve a inversão da posse dos bens subtraídos de forma plena e que a abordagem se deu fora do estabelecimento comercial não há como sustentar a hipótese de tentativa de furto.
III - Havendo duas qualificadoras no crime de furto, uma delas pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria, o que obsta a fixação da pena-base no mínimo legal.
IV - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
V - Reputo que o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados é o que melhor atende os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.
VI - Verificada a menoridade relativa na data do fato, o agente faz jus à atenuação da pena, nos moldes do art. 65, I, do Código Penal.
VII - Conforme o art. 110, § 1o, CP, não havendo recurso da acusação, a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença ou no acórdão.
VIII - De acordo com o art. 115 CP, são reduzidos pela metade os prazos prescricionais quando o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta).
IX - Se, entre dois marcos interruptivos da prescrição, transcorreu o prazo prescricional, conforme redação dos artigos 109, V, e 115, ambos do CP, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
X - Recurso conhecido e parcialmente provido e, consequentemente, declarada a extinção pela prescrição.